Tribunal: TJDFT
Processo: 0756171-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REEXAME PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena definitiva de 23 anos e 4 meses de reclusão pela prática reiterada do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, e artigo 71, todos do Código Penal), em contexto de violência doméstica, visando à concessão de salvo-conduto ou, subsidiariamente, à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sob a alegação de fragilidade probatória e existência de provas novas em Justificação Criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus é meio processual adequado para desconstituir condenação penal transitada em julgado, mediante reexame do conjunto fático-probatório, ou se há flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão aprofundada do mérito da condenação nem ao reexame de provas, sobretudo quando a sentença condenatória já transitou em julgado.
4. A pretensão defensiva revela inequívoca tentativa de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal, em afronta aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos penais.
5. A condenação do paciente foi amplamente examinada pelo Juízo de origem e confirmada em grau recursal, com análise exauriente da materialidade e da autoria delitivas.
6. A palavra da vítima, dotada de especial credibilidade nos crimes contra a dignidade sexual, mostrou-se firme e coerente, corroborada por outros elementos de prova, conforme assentado no acórdão condenatório.
7. Não se evidencia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, caput, 226, II, e 71; Código de Processo Penal, arts. 155, 319, 621, III, e 647-A; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1438204, HC no 0718293-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 21.07.2022; TJDFT, Apelação Criminal no 0704866-94.2021.8.07.0004, 1a Turma Criminal.